Tribunal: TJMT
Processo: 1005542-28.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005542-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA registrado(a) civilmente como AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA (ESPÓLIO) - CPF: 436.952.801-15 (AGRAVADO), CARLA VITORIA LEAO PREZA AZAMBUJA - CPF: 537.862.621-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVONE NASCENTE GOMES E SILVA - CPF: 496.773.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON GUIMARAES NOVAIS - CPF: 487.352.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE ALBUES MARTINS - CPF: 711.206.371-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL SOCIETÁRIA POR MORTE DE SÓCIO C/C LIQUIDAÇÃO, APURAÇÃO DE HAVERES E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA A IMEDIATA EXCLUSÃO/RETIRADA DO SÓCIO FALECIDO DO QUADRO SOCIETÁRIO, PRENOTAÇÃO DA AÇÃO NOS REGISTROS SOCIETÁRIOS ADMINISTRATIVOS E ESTIPULAÇÃO DO PRAZO FINAL DE RESPONSABILIZAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE COTAS SOCIAIS DA EMPRESA COMO FORMA DE EVITAR A FRUSTRAÇÃO DA FUTURA EXECUÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – MEDIDA EXTREMAMENTE GRAVOSA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A indisponibilidade de cotas sociais constitui medida de natureza excepcional e gravosa, somente admissível à luz do art. 300 do CPC quando demonstrada de forma concreta e objetiva a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A concessão de tutela de urgência sem elementos robustos que evidenciem o esvaziamento patrimonial ou a insolvência iminente da empresa compromete a efetividade da jurisdição e vulnera os princípios do contraditório, do devido processo legal e da proporcionalidade.

As cotas sociais não se confundem com bens de livre circulação comercial e possuem regime jurídico próprio, exigindo criteriosa ponderação antes da imposição de restrições registrárias que afetem sua livre disposição e, por consequência, a atividade empresarial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Dissolução Parcial Societária por Morte do Sócio Cumulada com Pedidos de Liquidação, Apuração de Haveres e Tutela Antecipada de Urgência para a Imediata Exclusão/Retirada do Sócio Falecido do Quadro Societário, Prenotação da Ação nos Registros Societários Administrativos e Estipulação do Prazo Final de Responsabilização nº 1014957-14.2022.8.11.0041, deferiu a indisponibilidade de 100 cotas sociais da empresa agravante (Id. 270719356).

Em suas razões, a agravante defende, inicialmente, a nulidade da decisão agravada aduzindo, em síntese, que foi deferida a indisponibilidade das cotas sem sua prévia intimação, violando o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), estando, ainda, ausente de fundamentação adequada, em afronta ao art. 489, §1º, I, II, III e IV do CPC e art. 93, IX da CF/88.

Argumenta, em seguida, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Aponta que a decisão agravada se baseou em meras suposições de risco de insolvência e dilapidação patrimonial, sem prova concreta.

Destaca que nos processos em que a figura como parte executada, houve pagamento integral e voluntário das dívidas.

Aponta que a decisão contraria jurisprudência do TJMT, que exige prova robusta do
periculum in mora
para concessão de indisponibilidade de bens.

Assegura que as cotas sociais são bens do sócio, e não da empresa, logo, a indisponibilidade patrimonial deve ser restrita à sociedade, e não ao sócio administrador, salvo exceções legais (art. 300 do CPC).

Consigna que a medida gera impacto direto na capacidade operacional da empresa, prejudicando sua participação em contratações públicas e privadas.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de tutela recursal para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, impedindo a anotação da indisponibilidade na JUCEMAT.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo para revogar a decisão interlocutória, afastando a indisponibilidade das cotas sociais.

A liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada na decisão de Id. 274208375.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 279555359, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público deixou de intervir no feito.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade, cumulada com apuração de haveres, que determinou a indisponibilidade de 100 cotas sociais da empresa Neurocor Diagnóstico e Terapêutica Endovascular Ltda., ora agravante, sob o fundamento da existência de indícios de esvaziamento patrimonial, insuficiência de liquidez e riscos à efetividade da futura execução.

A decisão agravada ampara-se nos artigos 297 e 300 do Código de Processo Civil, cuja dicção autoriza a concessão de tutela de urgência quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Entretanto, a medida adotada – a indisponibilidade de cotas sociais, com evidente impacto sobre a atividade econômica da empresa – ostenta natureza altamente restritiva, exigindo, para sua validade, fundamentação robusta e prova concreta dos riscos alegados, sob pena de afronta ao devido processo legal e ao princípio da proporcionalidade.

Ressalte-se que, nos autos do agravo, não se identifica demonstração inequívoca de que a agravante esteja promovendo atos de esvaziamento patrimonial, tampouco se comprova estado de insolvência ou reiterada conduta de descumprimento de decisões judiciais.

Ao contrário, a documentação carreada pela agravante revela a realização espontânea de depósitos judiciais para quitação ou garantia de débitos em outras demandas, circunstância que afasta o
periculum in mora
presumido e reforça a tese de que a empresa vem honrando suas obrigações, ainda que com eventual morosidade ou sob constrição incidental.

Ademais, a natureza das cotas sociais impõe um regime jurídico diferenciado, pois não se confundem com bens disponíveis passíveis de penhora imediata, sendo, em regra, protegidas pelo princípio da preservação da empresa.

O próprio Código Civil, em seu artigo 1.026, dispõe que as cotas sociais podem ser objeto de liquidação nos termos do contrato social, mas não prevê sua constrição antecipada sem uma análise aprofundada da situação patrimonial da sociedade, sendo medida adequada apenas na hipótese do esgotamento de outros meios de satisfação da dívida ou de garantia futura da execução.

Cumpre ainda salientar que a indisponibilidade de cotas sociais, embora não se confunde com penhora, produz efeitos análogos no plano registral e negocial, impondo óbice relevante à livre disposição de participação societária e, por consequência, à circulação jurídica da atividade empresarial, de modo que sua imposição deve observar rigoroso escrutínio judicial.

Soma-se a isso, o fato de ter sido proferida a decisão sem prévia oitiva da parte agravante, em violação ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, que veda a decisão surpresa, salvo em hipóteses de urgência comprovada, o que, no caso, não restou evidenciado de forma minimamente suficiente.

Neste sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA . INDISPONIBILIDADE DE COTAS SOCIAIS DA EMPRESA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1 . O bloqueio de cotas sociais somente pode ser determinado quando houver relevantes indícios de que haverá dissipação do patrimônio do devedor e a certeza de que os fatos ocorreram conforme narrados pelo curador, de modo que a medida vindicada não pode se sustentar em meras alegações. 2. Aafirmação de que as cotas sociais da parte agravada podem ser alienadas a qualquer tempo, por si só, não ampara a antecipação do bloqueio. São necessárias provas convincentes ou até mesmo indícios de que os devedores estão a dilapidar seu patrimônio para se esquivar do cumprimento de futura obrigação . 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (TJ-DF - AGI: 20150020155489, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 09/09/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE :15/09/2015 . Pág.: 161).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. ANOTAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DE IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO EM TRÂMITE. POSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ. BLOQUEIO OU INDISPONIBILIDADE DAS COTAS SOCIAIS TRADUZ MEDIDA EXTREMA EM PROCESSOS JUDICIAIS, EXIGINDO EVIDÊNCIAS SÓLIDAS DE RISCO DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. [...] “O bloqueio ou indisponibilidade das cotas sociais em um processo judicial é uma medida extrema que requer evidências sólidas de risco de ocultação de patrimônio. Ela busca garantir ativos suficientes para cobrir demandas judiciais e proteger os direitos das partes . No entanto, deve ser usada com cautela, considerando seu impacto nos direitos das partes. A decisão deve ser baseada em evidências concretas, evitando prejuízos injustos. Essa medida é reservada para casos com risco claro ao resultado do processo, mantendo o equilíbrio entre proteção e prevenção de abusos legais. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.”
(TJGO - Agravo de Instrumento: 51164484220238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Stefane Fiuza Cançado Machado, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 27/11/2023)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, a fim de revogar a ordem de indisponibilidade das 100 cotas sociais da empresa agravante, podendo eventual reavaliação ser feita oportunamente pelo Juízo
a quo
, à luz de fatos novos ou mediante instrução mais aprofundada nos autos de origem.

Oficie-se à JUCEMAT para que se abstenha de promover ou exclua a anotação de indisponibilidade das cotas sociais da empresa agravante, objeto da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025